Tribunal: TJDFT
Processo: 0740667-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740667-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAIADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO, DELIA MARIA DO NASCIMENTO, SHIRLEY SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO CAIADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a seguinte decisão proferida no “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA” requerido em desfavor de JOÃO BATISTA FERNANDES e OUTROS: MARCELO CAIADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da sociedade CEPASA CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, partes qualificadas, com objetivo de imputar responsabilidade pelo débito decorrente do cumprimento de sentença de no 0710404-19.2018.8.07.0018 aos sócios JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO, DÉLIA MARIA DO NASCIMENTO e SHIRLEY SILVA DOS SANTOS. Para tanto, alega que a sociedade executada, apesar de possuir conhecimento da execução, não cumpriu, até o momento, com a determinação judicial de pagar o débito. Sustenta que não possuir bens livres e desembaraçados para garantia do juízo é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica e fazer recair a penhora sobre os bens dos sócios acima indicados. Reforça a tese da ausência de bens em nome da sociedade executada como suficiente à desconsideração da personalidade jurídica, por meio de jurisprudência trabalhista e consumerista. Os sócios, apesar de citados (ID 57187696 e 50585612), não apresentaram defesa. Quanto à sócia SHIRLEY SILVA DOS SANTOS, citada por edital (ID 54568205), não contestou nem constituiu advogado, nomeada curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública, foi apresentada defesa (ID 67114048), com alegação do não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica pela dificuldade de pagamento do débito. Rebateu as teses apresentadas e, por reforço, invocou a contestação por negativa geral. A sociedade empresária da mesma forma não se manifestou contra o incidente. O credor apresentou resposta à impugnação (ID 67719320), para refutar a tese apresentada por meio da Curadoria Especial na defesa da sócia Shirley Silva dos Santos e sustentar que os demais sócios, apesar de citados, não apresentaram defesa por desinteresse no adimplemento do débito, que é de caráter alimentar. Expõe que a não quitação do débito tornou-se necessário o incidente para atingir bens dos sócios da sociedade devedora. É o relatório. Decido. Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que o credor requer a imputação da responsabilidade pelo débito decorrente do cumprimento de sentença de no 0710404-19.2018.8.07.0018, referente aos honorários sucumbenciais, aos sócios da sociedade empresária ré. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e tem por fim responsabilizar os sócios por débito da pessoa jurídica. Excepciona, assim, o artigo 795 do Código de Processo Civil, que estabelece que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Por isso, para a incidência é imprescindível que haja abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme exigência estabelecida no artigo 50 do Código Civil ou, em se tratando de relação consumerista, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, no caso de falência ou encerramento irregular das atividades por má gestão. O pedido deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o §4o do artigo 134 do Código de Processo Civil. No caso em análise, para sustentar os pressupostos caracterizadores da medida, o autor apresenta o inadimplemento do débito e ainda o fato de a ré não possuir bens suficientes para garantia e adimplemento do débito de natureza alimentar. No entanto, o inadimplemento do débito e a não indicação de outros bens passíveis de penhora nem possuir bens configuram abuso caracterizado como indícios de confusão patrimonial ou práticas fraudulentas. Isso porque a não solvência de débito, por si só, não caracteriza ato ilícito. Ressalte-se que, nas relações civis e nas empresariais, os parâmetros para a desconsideração da personalidade jurídica são interpretados restritivamente e desde que devidamente provados. No caso dos autos, trata-se de débito decorrente do cumprimento de sentença de n 0710404-19.2018.8.07.0018, que se encontra associado a este incidente. Intimada a sociedade devedora na execução, ela não efetuou o pagamento espontâneo nem impugnou o débito. Ato seguinte, o autor apresentou planilha atualizada, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, com acréscimo de multa de dez por cento e também de honorários de dez por cento, e requereu pesquisa e penhora eletrônica de valores da ré em instituição bancária por meio do sistema bacenjud da quantia de R$ 29.277,96 (vinte e nove mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). Na oportunidade, naqueles autos do cumprimento de sentença no 0710404-19.2018.8.07.0018, pleiteou e foi efetuada a inclusão da sociedade no cadastro de inadimplentes do sistema eletrônico Serasajud, conforme disposição contida no artigo 782, §2o, do Código de Processo Civil. Na mesma ocasião, o autor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. E ao se determinar que formulasse o pedido com observância dos requisitos e pressupostos legais, de forma equivocada, o autor procedeu à distribuição autônoma deste incidente, que ora se processa. No entanto, a determinação era para emendar o pedido, mas não a distribuição desnecessária do incidente. A resposta da busca eletrônica de valores por meio do sistema Bacenjud resultou negativa e, inclusive, de todos os demais sistemas de consultas disponíveis a este Juízo. Diante disso, foi determinada a suspensão da execução (no 0710404-19.2018.8.07.0018), na forma do §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Não houve comprovação de confusão patrimonial, desvio de finalidade, infração da lei ou demonstração de qualquer ato ilícito ou fatos capazes de justificar o deferimento de medida excepcional. Nesse contexto, está evidenciado que não pagar o débito ou não possuir bens passíveis de penhora, não tem o condão de se transfigurar, por si só, em ato ilícito com propósito de lesar o credor, conforme exigência do artigo 50 do Código Civil. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré, pessoa jurídica devedora do cumprimento de sentença de 0710404-19.2018.8.07.0018. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão legal (artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil). Traslade-se, por cópia, esta decisão para o cumprimento de sentença de número 0710404-19.2018.8.07.0018. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos deste incidente A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator